Tribunal: TJDFT
Processo: 0746256-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-26

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. NOVA CONDENAÇÃO NO CURSO DA EXECUÇÃO. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. MARCO INICIAL. BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. DATA DO COMETIMENTO DA FALTA GRAVE.
1. Perpetrada falta grave, tem-se como consequência a interrupção no cômputo do prazo para concessão de benefícios com a alteração da data marco para o dia da falta.
2. Recurso conhecido e não provido.